Tribunal: CARF
Processo: 11020.903548/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903548/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.082 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO
INDÉBITO. FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE.
Para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, cabe o retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, cabendo o retorno dos autos à DRF
de Origem para que apure a eventual existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado e, sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito
existente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903548/2010-71
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903548/2010-71

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-087.281, proferido pela 10a
Turma da DRJ/ BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
homologando compensação da estimativa de CSLL de Novembro de 2006 solicitada pela
DCOMP 32585.14494.271206.1.3.02-0403.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 868496372 emitido em 06/07/2010 (fl.13) referente ao
PER/DCOMP abaixo referenciado e outro(s) vinculado(s):

As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário
2006, no valor de R$ 39.929,53, e compensar os débitos discriminados nos referidos
PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, apenas parte do valor do crédito utilizado nas
compensações foi reconhecido, conforme abaixo:

As parcelas não confirmadas correspondem a Estimativa de novembro de 2006 cuja
compensação via DCOMP não foi homologada:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903548/2010-71

Consta, portanto, que foram confirmadas estimativas pagas no decorrer do ano
calendário no valor de R$ 51.027,90, porém não foi confirmada a estimativa
compensada.
Considerando que foi apurada CSLL devida ao final do período de apuração no valor de
R$ 16.134,19, foi apurado Saldo negativo no período de R$ 34.893,71, em valor inferior
ao pleiteado (R$ 39.929,53).
Existente Saldo negativo apurado no período inferior ao pleiteado, não foi homologada
a compensação tendente a extinguir sob condição resolutória o débito declarado:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 22/07/2010, conforme documento de fl. 17, o
sujeito passivo protocolou, em 20/08/2010, a Manifestação de Inconformidade de fls.
18/20, onde resumidamente alega:
1. As estimativas estão compensadas nos processos administrativos relacionados
abaixo:

2. A requerente foi surpreendida com o Despacho Decisório sem ter sido julgado ou
decidido sobre os valores questionados e discutidos via Processo administrativo;
3. Requer a nulidade ou reforma do Despacho Decisório, visto os processos
administrativos apontados estarem pendentes de julgamento.
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/ BHE, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, não homologando a compensação da estimativa de CSLL de Novembro de
2006 solicitada pela DCOMP 32585.14494.271206.1.3.02-0403.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes
razões:
I-DOS FATOS E DO DIREITO
Segundo se depreende do acórdão n° 02-087.281 da 10a Turma da DRJ/MG, proferido
nos autos supra, foi mantida a não homologação da PER/DCOMP no mesmo indicada
sob a alegação de que não haveria no exercício analisado, o direito ao crédito
respectivo.
Ao que se observa, o indeferimento ou não homologação da compensação tem como
matéria de fundo o entendimento do Fisco à época do envio dos PER/DECOMP, no
sentido de que estava " vedado" quitar débitos relativos ao valor mensal devido a título
de estimativa do IRPJ e CSLL, por meio de compensação.
Ocorre que tal entendimento foi REVOGADO PELO PRÓPRIO FISCO e o ato de
revogação foi interpretado pela Coordenação - Geral de Tributação (COSIT), como
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903548/2010-71

sendo "interpretativo da lei" , com efeitos retroativos , alcançando, portanto, aos atos
praticados sob a égide das normas revogadas.
Vigoravam à época do PER/DCOMP discutido, as Instruções Normativas SRF
460/2004 e 600/2005 , revogadas pela Instrução Normativa RFB 900/2008. As antigas
instruções, ora revogadas, previam expressamente que os pagamentos realizados a
títulos de estimativa, mesmo que a maiores ou indevidos, deveriam compor o crédito de
IRPJ ou CSLL na declaração de ajuste anual, ou seja, não seriam passíveis de
restituição, e, por conseguinte, de compensação tributária via PER/DCOMP.
As instruções revogadas expressavam o entendimento de que o valor pago a título de
estimativa seria passível de restituição, no entanto, a possibilidade dos pagamentos
efetuados se caracterizarem como indevidos ficaria diferida apenas para o ajuste anual.
Em suma, o entendimento era o de que, enquanto se caracterizassem apenas como
pagamentos por estimativa, os valores excedentes não teriam a natureza de indébito
tributário, o que não daria o direito à restituição. E não havendo direito à restituição, não
estaria autorizada a compensação administrativa.
Assim, predominava o entendimento fiscal de que os pagamentos, por estimativa,
realizados a maior ou indevidamente naquele período, de 29.10.2004 até 31.12.2008,
não poderiam ser compensados ou restituídos, via PER/DCOMP, mas poderiam ser
integralmente deduzidos na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
Com a edição da Instrução Normativa RFB 900/2008, revogada pela IN RFB
1.300/2012, tal entendimento foi alterado, pois o novo normativo deixou de contemplar
o texto que negava aos contribuintes a possibilidade de compensação das estimativas
pagas indevidamente ou a maior no curso do exercício.
Dentro desse novo entendimento o contribuinte pode, por questões de praticidade
operacional, computar as estimativas recomidas indevidamente na formação do saldo
negativo, mas se preferir solicitar a compensação ou restituição do indébito poderá fazê-
lo, pois a Lei 9.430/1996, ao autorizar a dedução das antecipações recolhidas, refere-se
àquelas recolhidas em conformidade com essa mesma Lei.
Na solução dada à consulta acima comentada, ficou estabelecido que:
a) o art. 11 da IN RFB n° 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo
das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido,
aplicando-se,
portanto,
aos
PER/DCOMP
originais
transmitidos
anteriormente a I o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa;
b) caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela
quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo
pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período,
realizado em ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de
a restituição ter sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF
n° 460, de 2004, e IN SRF n° 600, de 2005;
c) a nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB n° 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1° de janeiro de
2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência
da IN SRF n° 460, de 2004, e IN SRF n° 600, de 2005, desde que estes se encontrem
pendentes de decisão administrativa.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903548/2010-71

Ora, o despacho decisorio que negou a homologação do pedidos de compensação, é
posterior à edição da IN RFB n° 900, de 2008.
Logo, o PER/DCOM discutido estava pendente de julgamento/decisão administrativa,
quando da edição da referida IN RFB n° 900/08, o que torna inválido o mencionado
despacho denegatorio da compensação.
ADEMAIS, a recorrente obteve êxito na discussão judicial de mesma natureza,
relativamente às denegações da compensação havidas nos exercícios anteriores sob o
mesmo fundamento que fora adotado na decisão recorrida, conforme acórdão proferido
pelo TRF4 na apelação cível n° 5021874-84.2017.4.04.9999/RS, julgada pela Ia T em
08.11.2017, com o seguinte teor:

II-CONCLUSÃO
ISTO POSTO, requer seja o presente recurso conhecido e provido, para o fim de ser
REFORMADO O ACÓRDÃO N° 02-087.281 da 10a Turma da DRJ/MG, com a
consequente homologação do PER/DCOMP discutido.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903548/2010-71

III- PREQUESTIONAMENTO
Ficam prequestionados todos os dispositivos legais mencionados no presente apelo, em
relação aos quais a recorrente pede se manifeste de modo expresso o tribunal por
ocasião do julgamento do recurso, inclusive para fins de interposição de recursos às
instâncias superiores
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente transmitiu declarações de compensação com o
objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de CSLL
apurado no ano calendário 2006, no valor de R$ 39.929,53, e compensar os débitos
discriminados nos referidos Per/Dcomps.
O Despacho Decisório reconheceu apenas parte do valor do crédito utilizado nas
compensações. As parcelas não confirmadas correspondem à estimativa de novembro de 2006,
no valor de R$ 5.018,77, cuja compensação (Per/Dcomp no 32585.14494.271206.1.3.02-0403)
não foi homologada, objeto do Processo no 11020-901072/2010-34.
Como a Manifestação de Inconformidade interposta pela Recorrente nos autos
daquele processo foi tida por intempestiva, não instaurando a fase litigiosa, e, inocorrendo o
pagamento do crédito tributário não homologado, houve sua inscrição em DAU, conforme restou
consignado no acórdão de piso:
Em consulta ao referido Processo de cobrança no 11020-902081/2010-42, inscrito em
Dívida ativa da União em 10/02/2011, consta que aquele débito mantém-se em aberto
(Inscrição Ativa e Ajuizada com Garantia de Penhora), não extinto por qualquer das
modalidades previstas no Código Tributário Nacional.
Portanto, a lide se resume à discussão acerca da possibilidade, ou não, da
compensação da estimativa de CSLL de Novembro de 2006 informada no Per/Dcomp no
32585.14494.271206.1.3.02-0403, compor o saldo negativo de CSLL do referido ano-calendário.
Apesar de listar quatro processos administrativos, somente aquele de no
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903548/2010-71

Ocorre que trata-se de tema já pacificado no âmbito deste Tribunal
Administrativo. Conforme muito bem exposto no Parecer COSIT n° 02/2018, a compensação
(regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a
pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo.
Nessa senda, nos casos de não-homologação da compensação (que compõe o
saldo negativo), a Fazenda poderá demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por
intermédio Execução Fiscal, tanto é verdade que, in causi, já houve a inscrição do débito em
Dívida Ativa da União. Por assim ser, eventual a glosa do saldo negativo utilizado culminaria na
cobrança em dobro do mesmo débito, haja vista a exigência do débito decorrente da estimativa
não homologada, juntamente com a redução do saldo negativo (gerando outro débito com
idêntica origem).
De fato, trata-se de aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, que prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de
cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário;
não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL) antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar
o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou
a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903548/2010-71

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
Assim sendo o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do
direitos creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903548/2010-71

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início e, sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito
existente..
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital